Tribunal: TJES
Processo: 5019658-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019658-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5019658-49.2022.8.08.0035

Recorrente: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHÃES e LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o Benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1)
NO CASO VERTENTE, OS DEMANDANTES BUSCAM REPARAÇÃO POR DANO MORAL AO ARGUMENTO DE QUE TIVERAM OS DIREITOS DA PERSONALIDADE ATINGIDOS APÓS O ATENDIMENTO PRESTADO NA UNIDADE POLICIAL QUE OS ATENDEU APÓS TEREM SOFRIDO ASSALTO A MÃO ARMADA.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (3)
EM SUMA, REFUTAM A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, PUGNANDO PELA SUA INTEGRAL REFORMA DE MODO A JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA INICIAL.
(4) MÉRITO RECURSAL.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NA SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL, QUANDO BUSCADA PELOS AUTORES APÓS OS MESMOS TEREM SIDO VÍTIMAS DE UM ASSALTO A MÃO ARMADA.
POIS BEM.
AINDA QUE OS DEMANDANTES PERSISTAM NA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, NÃO CONSTAM NOS AUTOS PROVA DE QUE O DISSABOR POR ELES NARRADO, SEJA PASSÍVEL DO RECEBIMENTO INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. O DANO IMATERIAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM.
DESTACO QUE, É COMPREENSÍVEL O ABALO SOFRIDO PELOS DEMANDANTES QUANDO DO ILÍCITO CRIMINOSO ANTERIORMENTE PRATICADO EM DESFAVOR DOS MESMOS.
PORÉM, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ATENDIMENTO PRESTADO NA UNIDADE POLICIAL APÓS O INFORTÚNIO OCORRIDO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER ILÍCITO POR PARTE DAS AUTORIDADES APTOS A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PRETENDIDA.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(7) RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)